Tribunal: STF
Processo: RE 368676
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 
  
1.  O valor da condenação a título de indenização tem natureza infraconstitucional e será aferida pelo juízo da execução. 
2.  Embargos de declaração acolhidos tão-somente para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar o julgado.